Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INOVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
I - A questão acerca da devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem não foi objeto do acórdão impugnado, de maneira que é inadmissível rediscutir a matéria em sede de reclamação.
II - A análise detida do contrato celebrado entre as partes revela que não foi estipulada cláusula penal para a hipótese de inadimplemento da vendedora, no caso, a reclamante, daí porque é plenamente admissível a inversão em favor do comprador, conforme estabelecido no acórdão reclamado, nos termos da jurisprudência consolidada em sede de recurso representativo da controvérsia pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III - Julgou-se improcedente a reclamação.